Tribunal: TRF3
Processo: 0003760-82.2012.4.03.6121
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-07-02

Inteiro teor:
221/608)

0003760-82.2012.4.03.6121

DJEN Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0003760-82.2012.4.03.6121

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: ADIUM S.A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: BEATRIZ MESQUITA DE ARRUDA CAMARGO KESTENER - SP112221

APELADO: ADIUM S.A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: BEATRIZ MESQUITA DE ARRUDA CAMARGO KESTENER - SP112221

TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REMESSAS AO EXTERIOR POR SERVIÇOS TÉCNICOS SEM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. TRATADO BRASIL-ARGENTINA. INCIDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO PARA COMPENSAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis e remessa necessária contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao IRRF sobre remessas ao exterior por serviços técnicos sem transferência de tecnologia e determinou a suspensão da exigibilidade do tributo.

A autora pleiteia a compensação dos valores recolhidos a título de IRRF, com atualização pela taxa Selic.

A União sustenta a incidência do tributo, com fundamento no tratado internacional, e a ilegitimidade ativa da autora para pleitear restituição ou compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide IRRF sobre remessas ao exterior por serviços técnicos sem transferência de tecnologia, no caso de aplicação do Tratado Brasil-Argentina contra a dupla tributação; (iii) saber se a autora possui legitimidade ativa para pleitear compensação; (iv) saber se há direito à compensação dos valores recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Protocolo anexo ao Tratado Brasil-Argentina contra a dupla tributação equipara o regime jurídico dos serviços técnicos ao dos royalties, permitindo a tributação no país de origem, nos termos do art. 12 do tratado e do princípio da especialidade.

O art. 7o dos tratados internacionais possui natureza residual, prevalecendo as normas específicas quando existentes.

A jurisprudência do STJ admite a incidência de IRRF em hipóteses análogas, ainda que inexistente transferência de tecnologia.

O responsável tributário pela retenção do imposto de renda não possui legitimidade ativa para pleitear restituição ou compensação, pois não suporta o ônus financeiro do tributo, conforme entendimento consolidado do STJ.

O IRRF não se qualifica como tributo indireto, afastando a aplicação do art. 166 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária e apelação da União providas. Apelação da autora não provida.

Tese de julgamento: “1. Incide IRRF sobre remessas ao exterior por serviços técnicos, ainda que sem transferência de tecnologia, quando o protocolo do tratado internacional equipara seu regime jurídico àquele aplicável aos royalties. 2. O responsável tributário pela retenção não possui legitimidade ativa para pleitear restituição ou compensação do imposto de renda retido na fonte.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 121, 165, 166 e 170; Lei no 9.430/1996, art. 74.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.863.764, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.06.2023; STJ, REsp no 2.102.886, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 28.11.2023; STJ, EREsp no 1.318.163, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 14.06.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0003760-82.2012.4.03.6121

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: ADIUM S.A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: BEATRIZ MESQUITA DE ARRUDA CAMARGO KESTENER - SP112221

ADVOGADO do(a) APELADO: BEATRIZ MESQUITA DE ARRUDA CAMARGO KESTENER - SP112221

APELADO: ADIUM S.A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelações e remessa necessária contra a r. sentença (ID no 90564132- págs. 86/93), - mantida pelas decisões que rejeitaram os embargos de declaração (ID no 90559068- págs. 4/5) e não conheceram os novos embargos (ID no 90559068- pág. 66), respectivamente - que julgou parcialmente procedente a ação, “para o efeito de declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a autora a recolher em favor da ré o IRRF sobre rendimentos devidos em favor das empresas argentinas, bem como determinar a suspensão da exigibilidade do imposto de renda incidente sobre remessas de pagamento ao exterior, realizadas pela autora ZODIAC PRODUTOS FARMÁCÊUTICOS S/A para as empresas ZENTER RESEARCH S/A e CCBR S/A (com atual denominação CCBR/IDIM) situadas na Argentina, com base no contrato de prestação de serviços de fls. 40/56 e 80/95 e legisIação pertinente (fls. 282/297), e que não contemplam a transferência de tecnologia, para evitar a bitributação do imposto de renda, bem como para que a ré abstenha-se de exigir o tributo em questão, salvo a realização do Iançamento tributário, até decisão final transitada em julgado.” (ID no 90564132- pág. 92).

Em suas razões recursais (ID no 90559068- págs. 71/75), a autora Zodiac Produtos Farmacêuticos S.A sustenta, em síntese, que: (a) está comprovada a retenção dos valores cuja restituição se pleiteia nos autos, conforme se verifica às fls. 230/280 (contratos de câmbio e DARFs); (b) é de rigor a confirmação do recolhimento pela Apelante dos valores que foram reconhecidos indevidos, devendo o Tribunal reconhecer seu direito à compensação desses em operações futuras, nos termos dos arts. 165, I, 168 e 170, todos do CTN, c.c. art. 74 da Lei no 9.430/1996; (c) os valores recolhidos indevidamente deverão ser atualizados pela taxa Selic desde a data dos pagamentos indevidos. Pugna seja o recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença, “chancelando-se o direito da Apelante à compensação dos valores retidos a título de IRRF sobre os valores pagos a título de contraprestação por serviços prestados por empresas argentinas, nos termos do art. 74, da Lei n° 9.430/96, devidamente atualizado pelo índice SELIC, nos termos da Lei n° 9.250/95” (ID no 90559068- pág. 75).

A União também interpôs recurso de apelação (ID no 90559068- págs. 90/101), sustentando, em suas razões recursais, que: (a) preliminarmente, a autora não tem legitimidade ativa para pleitear a compensação ou restituição dos valores retidos na fonte, pois atua na condição de responsável tributária, não arcando com o ônus financeiro da incidência do IRRF, nos termos do art. 166 do CTN; (b) de acordo com o item 7 do Anexo (Protocolo vinculante) ao Tratado Brasil-Argentina contra a bitributação, serviços técnicos e assistência técnica têm idêntico tratamento aos royalties, para fins de tributação no país de origem; (c) a pesquisa clínica de medicamentos contratada pela apelada no exterior se submete ao item 7 do Protocolo, tratando-se de norma especial, que prevalece sobre as normas gerais; (d) a aplicação do Protocolo anexo ao Tratado entre Brasil e Argentina tem respaldo na Convenção de Viena (Decreto no 7.030/09, art. 31); (e) a remessa dos pagamentos às empresas argentinas está sujeita à retenção de imposto de renda no Brasil, não restando configurada a dupla tributação, pois há possibilidade de compensação, na Argentina, dos valores retidos no Brasil a título de imposto de renda, conforme artigo XXIII, parágrafo 3o, do Tratado bilateral. Pugna seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedente a lide.

Foram apresentadas contrarrazões pela União (ID no 90559068- págs. 87/89) e pela autora (ID no 90559068- págs. 104/122). Os autos vieram a esta Corte.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço dos recursos de apelação e da remessa necessária, passando aos respectivos exames.

Cinge-se a controvérsia em saber se: (i) deve incidir imposto de renda retido na fonte (IRRF) no Brasil sobre as remessas de pagamento realizadas pela autora a empresas sediadas na Argentina que lhe prestam serviços de investigação clínica de medicamentos no estrangeiro, sem transferência de tecnologia; (ii) a autora tem legitimidade ativa para pleitear a compensação dos valores retidos na fonte, na qualidade de responsável tributária; (iii) está comprovada a retenção dos valores cuja restituição se pleiteia nos autos; (iv) a autora tem direito à compensação das quantias recolhidas a título de IRRF incidentes sobre as remessas de pagamentos às empresas Zenter Research S/A e CCBR S/A (atualmente denominada CCBR/IDIM) a partir de 2012.

A autora é empresa sediada no Brasil que desenvolve medicamentos para a indústria farmacêutica. No início de 2012, contratou com duas empresas sediadas na Argentina a prestação de serviços de investigação clínica de medicamento, sem transferência de tecnologia, conforme contratos acostados nos autos (ID no 90563838- págs. 48/107 e 110/159; ID no 90563839- págs. 1/150).

Pretende a requerente a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue a recolher o IRRF sobre os rendimentos devidos às empresas argentinas pela prestação de serviços sem transferência de tecnologia, por se tratarem de “lucros das empresas”, que somente podem ser tributados no Estado de residência, – que no caso é a Argentina - conforme art. VII da Convenção Brasil-Argentina destinada a evitar a dupla tributação (Decreto no 87.976/1982). Requer também a compensação de todos os valores recolhidos indevidamente a tal título, com atualização pela Taxa Selic.

É incontroverso nos autos que a prestação de serviços pelas empresas argentinas contratadas pela autora, especificadas na inicial, tem caráter técnico-científico e ocorre sem a transferência de tecnologia, o que pode ser verificado por meio da leitura dos contratados entabulados (ID no 90563838- págs. 48/107 e 110/159; ID no 90563839- págs. 1/150). A discussão essencial restringe-se a quais normas são aplicáveis ao caso concreto, a fim de definir se é lícita ou indevida a incidência de IRRF sobre os pagamentos efetuados pela requerente às empresas estrangeiras pelos serviços contratados, bem como se a autora pode pleitear a compensação dos valores recolhidos a tal título, caso se reconheça ser incabível a cobrança do IRRF neste caso pelo país do contratante (Brasil).

O Superior Tribunal de Justiça possui diversos precedentes que reconhecem a incidência de IRRF no pagamento de serviços técnicos prestados por empresa estrangeira, com ou sem transferência de tecnologia, quando estiver previsto no protocolo anexo ao tratado contra a bitributação a submissão ao tratamento jurídico conferido ao pagamento de royalties, que permite a tributação no país de origem da remessa de valores. Assim, interpreta-se que a norma disposta no art. 7o das Convenções Internacionais contra Dupla Tributação tem caráter residual, devendo prevalecer as disposições específicas sobre a matéria, caso existam, em razão do princípio da especialidade aplicável à solução de conflito aparente de normas.

No caso do tratado contra a dupla tributação firmado com a Argentina, há previsão expressa no protocolo anexo de que as rendas provenientes da prestação de serviços técnicos e de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante sujeitam-se ao regime jurídico dos royalties, os quais podem ser tributados no Estado contratante de que provêm e de acordo com a legislação desse Estado (art. XII, parágrafos 2 e 3, do Tratado Brasil-Argentina contra a Dupla Tributação c.c. art. 7o do Protocolo Anexo). No Brasil, a tributação dos royalties envolve a retenção de tributos na fonte no momento da remessa do valor ao exterior, sendo devida a incidência do IRRF.

Nesse sentido, os seguintes julgados do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE. RENDIMENTOS PAGOS A SOCIEDADES EMPRESÁRIAS COM DOMICÍLIO FISCAL NO CANADÁ, CHILE, ARGENTINA, PERU. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com o intuito de afastar a incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre pagamentos de serviços técnicos e de assistência técnica, sem transferência de tecnologia, efetuados a empresas situadas no Canadá, Chile, Argentina e Peru, excepcionadas as hipóteses em que o prestador de serviços possua estabelecimento permanente no Brasil, conforme previsto no art. 7o dos respectivos tratados internacionais contra dupla tributação. Na sentença a segurança foi parcialmente concedida. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. II - Como visto, o recurso especial tem origem em mandado de segurança por meio do qual a empresa impetrante defende a não incidência da tributação partindo de uma narrativa que consiste, basicamente, na contratação de uma empresa sediada no exterior que vem a prestar, no Brasil, serviços técnicos sem a transferência de tecnologia. Para a empresa impetrante, a não incidência seria justificada pelo art. 7o dos Tratados Contra Dupla Tributação celebrado entre Brasil e os países Canadá, Chile, Argentina e Peru. III - Inicialmente, considerando que a recorrente aponta que a discussão dos autos seria objeto do REsp 1.161.467/RS, como argumento de defesa para afastar a tributação pelo IRRF, é mister esclarecer que, naquela oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou contra a incidência do tributo sobre remessas ao exterior decorrente do pagamento pela prestação de serviços técnicos, sem transferência de tecnologia, ao interpretar a expressão “lucro”, contida no art. 7o, como sendo “lucro operacional”. Entretanto, atualmente, a discussão acerca da tributação dos pagamentos decorrentes da prestação de serviços técnicos, sem transferência de tecnologia, possui contornos outros. IV - A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.759.081/SP, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, reconheceu a incidência de IRRF na remessa de valores à empresa contratada, independentemente de transferência de tecnologia, na hipótese em que houver a previsão contida no protocolo anexo ao tratado que conferir à situação o regime jurídico do pagamento de royalties, cuja regra de tributação adota a fonte como elemento de conexão. V - Em síntese, no julgamento do REsp n. 1.759.081/SP, adotou se o posicionamento de que o art. 7o dos Tratados Internacionais contra Dupla Tributação possui natureza residual, cabendo a análise primordial de previsões específicas de tributação que, se omissas, autorizariam a aplicação da regra remanescente, tributando-se o valor no país sede da empresa estrangeira contratada.VI - No presente caso, os tratados contra dupla tributação celebrados com a Argentina, Canadá, Chile e Peru possuem, em seus protocolos anexos, previsão acerca da sujeição dos pagamentos pela prestação de serviço técnico, ainda que sem transferência de tecnologia, ao regime jurídico do pagamento de royalties, cuja regra de tributação adota a fonte como elemento de conexão, ou seja, no Brasil, mediante a incidência do IRRF. VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp no 1863764 – SC. Segunda Turma do STJ. Relator Ministro Francisco Falcão. Julgado em 19/06/2023. Publicado em 22/06/2023). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPOSTO SOBRE A RENDA. REMESSA DE MONTANTE AO EXTERIOR. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS TÉCNICOS, SEM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. TRATADOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PROTOCOLOS ADICIONAIS. TRATAMENTO DE ROYALTIES. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE PARA A SOLUÇÃO DE CONFLITOS NORMATIVOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 2015. II - A legislação interna que dispõe acerca da cobrança e fiscalização do Imposto sobre a Renda prescreve que a retenção e o recolhimento do tributo cabem à fonte quando pagar, creditar, empregar, remeter ou entregar o rendimento, consoante estabelecem os arts. 100 e 101 do Decreto-Lei n. 5.844/1943. III - As convenções firmadas pelo Brasil com Argentina, Chile, África do Sul e Peru estabelecem, com disposições de similar conteúdo, no protocolo adicional, que aos rendimentos provenientes da prestação de assistência técnica e serviços técnicos são aplicáveis as disciplinas dos arts. 12 dos apontados tratados, que cuidam da tributação dos royalties. IV. Possibilidade de tributação dos royalties no Brasil. Prevalência do critério da especialidade para a solução de conflitos normativos. Precedentes. V - Recurso Especial provido.

(REsp no 2102886/RS. Primeira Turma do STJ. Relatora Ministra Regina Helena Costa. Julgado em 28/11/2023. Publicado em 01/12/2023). (Grifei).

Assim também já decidiu este Eg. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IRRF. VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR . SERVIÇOS TÉCNICOS. TRATADO BRASIL ARGENTINA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(...)

No tocante à preliminar arguida em contrarrazões, pela União Federal, de ilegitimidade da impetrante para deduzir pedido de compensação/restituição, cabe destacar que, ao contrário do que sustenta a União Federal, a comprovação do indébito, consoante entendimento firmado pelo STJ no AgRg no RMS 39.625/MG e AgRg no AREsp 481 .981/PE, é de que tratando-se de pedido de compensação do indébito, basta a comprovação da condição de contribuinte. No caso concreto, a impetrante comprovou a condição de contribuinte ( fl. 340/441) -A preliminar arguida pela apelante, de que os contratos ora questionados não envolvem transferência de tecnologia, bem como a prevalência das regras do tratado internacional em detrimento à regra de legislação interna, confundem-se com o mérito, e com ele serão decididas. -A matéria ora discutida disciplina Decreto no 87 .976 de 22 de Dezembro de 1982 - Da documentação juntada aos autos, constata-se que as atividades elencadas nos contratos ora questionados indicam a prestação de serviços técnicos e de assistência técnico científica, e nos termos em que disposto no § segundo do art. 12 anteriormente mencionado, cabível a tributação no país do qual esses pagamentos são originados, no caso, o Brasil - A previsão expressa na referida Convenção da possibilidade de tratar os valores das remessas dos contratos de prestação de serviços como royalties, implica na incidência do IRRF nos termos em que dispõe o art. XII do Decreto 87.976/92 -Apelação improvida .

(TRF-3 - ApCiv: 00048191020144036130, Relator.: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 02/07/2020, 4a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 03/07/2020). (Grifei).

É certo que, atualmente, a questão encontra-se afeta ao Tema Repetitivo no 1.287 do STJ (Leading Case REsp no 2060432 / RS), no qual se delimitou a seguinte tese controvertida: “Discutir a legalidade da incidência do IRRF sobre os recursos remetidos ao exterior para pagamento de serviços prestados, sem transferência de tecnologia, por empresas domiciliadas em países com os quais o Brasil tenha celebrado tratado internacional para evitar a bitributação". Porém, a determinação de suspensão alcança apenas os processos que versem sobre a matéria e estejam tramitando no STJ ou nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, portanto não há impedimento ao julgamento imediato do presente feito.

Em relação à legitimidade ativa do responsável tributário pela retenção do IRRF em postular a restituição ou compensação do tributo, há entendimento consolidado no C. STJ de que a legitimidade ad causam não está preenchida pelo responsável da obrigação tributária acessória, vez que não trata de tributo indireto a exigir a análise do art. 166 do CTN.

Segue o resultado dos embargos de divergência que resolvem a matéria:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COTEJO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA COMPROVADA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 45, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. ACESSÓRIA. 1. A divergência traçada nestes autos envolve questão relacionada à legitimidade do sujeito passivo de obrigação tributária acessória (na hipótese, pessoa jurídica de direito privado) para requerer a restituição de indébito tributário resultante de pagamento de imposto de renda retido e recolhido a maior quando em cumprimento do art. 45, parágrafo único, do CTN. 2. O acórdão embargado decidiu que: "A repetição de indébito tributário pode ser postulada pelo sujeito passivo que pagou, ou seja, que arcou efetivamente com ônus financeiro da exação. Inteligência dos arts. 121 e 165 do CTN"; "A empresa que é a fonte pagadora não tem legitimidade ativa para postular repetição de indébito de imposto de renda que foi retido quando do pagamento para a empresa contribuinte. Isso porque a obrigação legal imposta pelo art. 45, parágrafo único, do CTN é a de proceder a retenção e o repasse ao fisco do imposto de renda devido pelo contribuinte"; "Não há propriamente pagamento por parte da responsável tributária, uma vez que o ônus econômico da exação é assumido direta e exclusivamente pelo contribuinte que realizou o fato gerador correspondente, cabendo a esse, tão somente, o direito à restituição"; e "Conforme assentado pelo acórdão recorrido, a alegada autorização outorgada pela contribuinte substituída, quando muito, possibilitaria a recorrente ingressar com a demanda em nome da contribuinte substituída, na qualidade de mandatária, mas não em nome próprio (art. 6o do CPC)". 3. Já nos acórdãos indicados como paradigmas, entendeu-se, respectivamente, que: "É pacífica a jurisprudência do STJ quanto à legitimidade da empresa, na condição de responsável pelo recolhimento do tributo, para propor ação visando a repetição do indébito"; "O art. 35 da lei 7.713/1988 atribui a empresa a retenção do tributo em análise, fato que a transforma em responsável pelo pagamento do imposto, conforme dicção do par. único do art. 45, combinado com o art. 121, II, ambos do CTN, dessa forma, a recorrente possui legitimidade para impetrar mandado de segurança"; e "Como o sujeito passivo pode ser responsável ou contribuinte, concluiu-se que está o sujeito passivo legitimado para o indébito". 4. A divergência, portanto, é evidente e deve ser resolvida adotando-se o entendimento firmado no acórdão embargado no sentido de que o sujeito responsável pela obrigação de fazer consistente na retenção e recolhimento do imposto de renda não tem legitimidade ad causam para pleitear a restituição de valores eventualmente pagos a maior por ocasião do cumprimento de referida incumbência normativa. 5. Registre-se que a hipótese dos autos – que trata de obrigação tributária acessória, nos termos do art. 113, § 2o, do CTN – em nada se confunde com aquela disciplinada no art. 128, também do CTN. Existe diferença entre a sujeição passiva de uma obrigação tributária acessória – cujo objeto corresponde a um fazer ou não fazer no interesse da arrecadação – e a sujeição passiva de uma obrigação tributária principal – cujo objeto corresponde ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 6. É certo que, em atenção ao art. 128 do CTN, a responsabilidade pelo pagamento do tributo pode ser atribuída a um sujeito que deixa de cumprir com sua obrigação tributária acessória, no caso, o encargo de reter e recolher ao fisco a importância devida por alguém que se encontra no polo passivo de uma obrigação principal. E realmente é o que se tem no comando constante do art. 45, parágrafo único, do CTN. 7. A leitura que se faz desse parágrafo único é a seguinte: (i) Com suporte no art. 133, § 2o, do CTN, determinado sujeito pode ser incumbido, pela legislação tributária, de reter e recolher um tributo, mesmo não fazendo parte da relação jurídico-tributária principal na qualidade de contribuinte ou responsável; (ii) Com suporte no art. 128 do CTN, determinado sujeito de obrigação tributária acessória (fonte pagadora da renda ou proventos tributáveis) pode ser incluído numa relação jurídico-tributária principal como responsável pelo pagamento do tributo, caso o recolhimento e a retenção que lhe cabiam não tenham sido efetivados. 8. Registre-se que a hipótese dos autos amolda-se apenas à primeira situação, ou seja, o sujeito passivo da obrigação tributária acessória cujo objeto consistiu na retenção e recolhimento do imposto de renda não faz parte da obrigação tributária principal consistente no dever de pagar referido imposto, já que esse foi devidamente recolhido, inclusive a maior. 9. A legitimidade processual ad causam para restituição de indébito tributário deve levar em consideração, em circunstâncias como a que se analisa, os sujeitos da relação jurídico-material tributária principal, cujo objeto corresponde ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária dela decorrente, o que não é o caso dos autos. 10. É certo que alguns precedentes desta Corte Superior têm reconhecido a legitimidade do sujeito passivo da obrigação tributária acessória – cujo objeto consiste na retenção e recolhimento de impostos e contribuições – especificamente no campo dos chamados "tributos indiretos", e mais especificamente ainda: somente quando houver comprovação de que não houve repercussão do ônus financeiro a terceira pessoa, comumente intitulada de sujeito passivo de fato, nos termos do art. 166 do CTN ("Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la"): AgRg no REsp 1.573.939/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/3/2016; (AgRg no AREsp 624.100/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/2/2016). 11. Destaque-se, no entanto, que o imposto de renda não se inclui dentre aqueles que se enquadram como "tributos indiretos" a exigir qualquer análise quanto ao art. 166 do CTN, sendo desnecessário tecer mais comentários a respeito de referidos precedentes. 12. Por fim, o fato de haver ou não autorização pelo sujeito passivo da relação jurídico-tributária concedida à ora embargante, quando muito, possibilitaria que ela ingressasse com a demanda em nome da contribuinte substituída na qualidade de mandatária, mas não em nome próprio, pois, como se disse, a hipótese dos autos não diz respeito a tributo indireto a exigir a aplicação do art. 166 do CTN. 13. Embargos de divergência a que se negam provimento.

(Embargos de Divergência em REsp no 1.318.163 – PR; Primeira Seção do STJ. Relator Ministro Og Fernandes. Julgado em 14/06/2017. Publicado em 15/12/2017) (Grifei).

No caso dos autos, aplica-se o art. 7o do Protocolo Anexo do Tratado Brasil-Argentina contra a Dupla Tributação, em razão do princípio da especialidade, sendo devida a incidência do IRRF, já que, independentemente da transferência ou não de tecnologia, aplica-se o regime jurídico do pagamento de royalties às remessas de valores pela prestação de serviços técnicos por empresa sediada no estrangeiro, conforme precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal citados anteriormente.

Assim, não há que se falar na inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a autora a recolher o IRRF sobre os rendimentos devidos às empresas argentinas pela prestação de serviços técnico-científicos sem transferência de tecnologia, pois há norma específica no Protocolo do Tratado bilateral que permite a incidência da tributação no país de origem, no caso, o Brasil.

Por fim, embora esvaziado o pedido de compensação, uma vez que não foi reconhecido o direito postulado à não incidência do IRRF sobre as remessas de valores ao estrangeiro, cumpre destacar que a autora, na qualidade de responsável tributária de obrigação acessória, não possui legitimidade ativa para postular a restituição ou compensação do tributo em questão, já que não se trata de tributo indireto, conforme pacificado pelo C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp no 1.318.163 – PR.

Ante o exposto, dou provimento à remessa necessária e ao recurso da União e nego provimento ao recurso da autora, nos termos da fundamentação.

Dada a inversão do resultado, fixo honorários advocatícios em prol da Fazenda Pública em 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 20, §§3o, do CPC/1973 (vigente à época da prolação da sentença, nos termos do Enunciado Administrativo 7 do C. STJ).

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REMESSAS AO EXTERIOR POR SERVIÇOS TÉCNICOS SEM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. TRATADO BRASIL-ARGENTINA. INCIDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO PARA COMPENSAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis e remessa necessária contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao IRRF sobre remessas ao exterior por serviços técnicos sem transferência de tecnologia e determinou a suspensão da exigibilidade do tributo.

A autora pleiteia a compensação dos valores recolhidos a título de IRRF, com atualização pela taxa Selic.

A União sustenta a incidência do tributo, com fundamento no tratado internacional, e a ilegitimidade ativa da autora para pleitear restituição ou compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide IRRF sobre remessas ao exterior por serviços técnicos sem transferência de tecnologia, no caso de aplicação do Tratado Brasil-Argentina contra a dupla tributação; (iii) saber se a autora possui legitimidade ativa para pleitear compensação; (iv) saber se há direito à compensação dos valores recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Protocolo anexo ao Tratado Brasil-Argentina contra a dupla tributação equipara o regime jurídico dos serviços técnicos ao dos royalties, permitindo a tributação no país de origem, nos termos do art. 12 do tratado e do princípio da especialidade.

O art. 7o dos tratados internacionais possui natureza residual, prevalecendo as normas específicas quando existentes.

A jurisprudência do STJ admite a incidência de IRRF em hipóteses análogas, ainda que inexistente transferência de tecnologia.

O responsável tributário pela retenção do imposto de renda não possui legitimidade ativa para pleitear restituição ou compensação, pois não suporta o ônus financeiro do tributo, conforme entendimento consolidado do STJ.

O IRRF não se qualifica como tributo indireto, afastando a aplicação do art. 166 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária e apelação da União providas. Apelação da autora não provida.

Tese de julgamento: “1. Incide IRRF sobre remessas ao exterior por serviços técnicos, ainda que sem transferência de tecnologia, quando o protocolo do tratado internacional equipara seu regime jurídico àquele aplicável aos royalties. 2. O responsável tributário pela retenção não possui legitimidade ativa para pleitear restituição ou compensação do imposto de renda retido na fonte.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 121, 165, 166 e 170; Lei no 9.430/1996, art. 74.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.863.764, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.06.2023; STJ, REsp no 2.102.886, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 28.11.2023; STJ, EREsp no 1.318.163, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 14.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à remessa necessária e ao recurso da União e negou provimento ao recurso da autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão